Tribunal: TJES
Processo: 5006520-77.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Suspensão; Adjudicação; Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006520-77.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DR LINK COMERCIO E SERVICOS LTDA

APELADO: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DO VALOR VINCULADO AO CONTRATO LICITATÓRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de mandado de segurança, acolheu impugnação ao valor da causa e o fixou em R$ 3.803.399,52, correspondente ao montante do contrato objeto da licitação impugnada.
A impetrante limitou-se a pleitear a anulação de atos administrativos da licitação, sem requerer a sua habilitação como vencedora do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, em mandado de segurança que visa exclusivamente à anulação de atos administrativos em procedimento licitatório, o valor da causa deve corresponder ao montante do contrato licitado ou ao valor simbólico inicialmente atribuído.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 292, inc. II, do CPC, estabelece que o valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido, o que, em hipóteses como a dos autos, não equivale ao valor total do contrato.

Havendo pedido apenas de anulação de atos administrativos, o proveito econômico direto não é mensurável, afastando-se a obrigatoriedade de vinculação ao valor contratual.

A exigência de preparo sobre o valor majorado fixado pela sentença importaria restrição desproporcional ao direito de recorrer e violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para restabelecer o valor da causa conforme originalmente fixado pela impetrante.

Tese de julgamento: “1. Em mandado de segurança que visa apenas à anulação de atos administrativos em procedimento licitatório, o valor da causa não deve ser vinculado ao montante do contrato. 2. É válida a fixação do valor simbólico atribuído pela parte, quando ausente proveito econômico imediato e direto”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006520-77.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DR LINK COMERCIO E SERVICOS LTDA
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO GUEDES TEIXEIRA - ES13617-A
APELADO: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA, INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELADO: DIEGO CONTI DE SOUZA - ES30807, PEDRO VITOR DE ALCANTARA SABADINI - ES21233-A

VOTO

Da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões

A apelada
Supriservice Informática LTDA argui a deserção do recurso, por insuficiência do preparo.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. Isso porque o ponto central do recurso reside justamente na majoração do valor da causa, fixada pelo juízo a quo em R$ 3.803.399,52. Exigir da apelante o recolhimento do preparo sobre esse montante importaria em antecipação do mérito recursal e consequente restrição desproporcional ao direito de recorrer, afrontando o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Com efeito, o preparo foi devidamente recolhido com base no valor originalmente atribuído à causa (R$ 10.000,00), de modo que eventual complementação somente poderá ser exigida caso o recurso não seja provido e se confirme, em grau recursal, a correção da majoração operada pela sentença.

Assim, rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

A controvérsia recursal restringe-se à fixação do valor da causa no mandado de segurança originário.

A sentença recorrida acolheu a impugnação e fixou o valor da causa em R$ 3.803.399,52, correspondente ao montante estimado do contrato objeto da licitação.

A apelante, no entanto, sustenta que sua pretensão não é ser declarada vencedora do certame, mas apenas a anulação de atos administrativos, o que descaracterizaria a vinculação do valor da causa ao montante do contrato.

Pois bem.

O art. 292, II, do CPC dispõe que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido. Contudo, em demandas cujo objeto é o controle da legalidade de atos administrativos em procedimentos licitatórios, não há benefício patrimonial imediato a ser mensurado, principalmente porque a concessão da ordem não garante a vitória no certame.

No caso concreto, observa-se que a impetrante sequer pleiteou, em sua inicial, ser declarada vencedora do certame. Limitou-se a requerer a anulação da habilitação da empresa adversária e, subsidiariamente, a nulidade do procedimento licitatório. A concessão da segurança, portanto, não lhe conferiria contratação imediata.

Assim, a fixação do valor da causa no patamar do contrato não se mostra adequada.

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar em parte a sentença, restabelecendo o valor da causa ao montante originariamente atribuído pela impetrante, afastando-se, por consequência, a condenação ao recolhimento das custas complementares.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.